Tribunal: STF
Processo: ARE 1447299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INPEPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓRIA. NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP, DAS CONVERSAS ENTRE OS ENVOLVIDOS. PROVA ILÍCITA. NULIDADE VERIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE, REGULARMENTE, COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELAS VÍTIMAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES SEXUAIS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS. HABITUALIDADE DELITIVA. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.



    (...)



    3. Com relação à nulidade do Exame de Corpo de Delito, depreende-se que os Exames de Corpo de Delito realizados nos presentes autos, principalmente com o fim de preservar a intimidade e dignidade das Vítimas menores, foram realizados mediante exame físico, a fim de identificar evidências e vestígios da prática sexual, de forma visual, sendo vedadas manobras como, por exemplo, toques vaginal ou reatal, bem como desnecessário registro fotográfico. Tais exames são realizados de acordo com o princípio do visum et repertum, isto é, ver e reportar, cabendo ao perito, tão somente, apresentar respostas objetivas aos quesitos, não devendo discorrer sobre qualquer causa ou outro aspecto externo ao que ele vê e reporta em seu lauro. Sendo assim, sobreleva-se que a Ofendida em nenhum momento afirmou haver o Réu praticado conjunção carnal ou anal com ela, motivo pelo qual não se pode alegar a nulidade do laudo sub examine em razão da ausência de explicações sobre eventuais formas de desvirginamento e data de sua cicatrização, tendo em vista que tais informações não são essenciais para a elucidação do presente caso.



    (...)



    6. Prosseguindo, in casu, depreende-se que a autoria e a materialidade dos crimes de Estupro de vulnerável, por 04 (quatro) vezes, previstos no art. 217-A do Código Penal, restaram, devidaente comprovadas por meio dos Boletins de Ocorrência, das declarações extrajudiciais das Ofendidas, realizadas perante a Autoridade Policial e de suas genitoras, elementos informativos corroborados por meio dos depoimentos das Ofendidas e de 02 (duas) informantes perante o ínclito Juízo a quo.



    (...)



    10. In casu, idubitavelmente, há pluralidade de açõoes delituosas e de crimes da mesma espécie (estupro de vulnerável), realizados, contudo, em condições de tempo diferentes e contra Vítimas distintas, tendo em vista a existência de um lapso temporal de, aproximadamente, 20 (vinte) anos entre o primeiro crime e o último, com intervalos de alguns anos entre cada um deles. Ademais, denota-se que a situação sub examen demonstra, em verdade, habitualidade criminosa, conduta que exige maior reprovabilidade e, portanto, incompatível co a aplicação do benefício do crime continuado.



    (...)



    12. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIII e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente